Tribunal: STF
Processo: HC 96511
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Triplo homicídio qualificado e um
   tentado. Processo complexo. Excesso de prazo não está
   caracterizado. Prisão preventiva suficientemente fundamentada
   (art. 312 do CPP). Cerceamento de defesa. Inocorrência.
   Precedentes.
1. Há comprovação nos autos de que a marcha
   processual ainda continua em razão de diligências requeridas pelo
   próprio paciente, que atua em defesa própria, não configurando,
   portanto, constrangimento ilegal flagrante decorrente do alegado
   excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.
2.
   Existem, na espécie, fundamentos suficientes para justificar a
   privação processual da liberdade do paciente, principalmente
   diante da necessidade de garantia a ordem social.
3. Não está
   caracterizado cerceamento de defesa decorrente da negativa de
   acesso aos autos suplementares, porque a própria redação da
   Súmula Vinculante nº 14/STF, prevê que o advogado poderá ter
   acesso aos autos do procedimento investigatório sigiloso somente
   após a documentação das diligências realizadas. Ademais, a defesa
   teve acesso ao procedimento suplementar tão-logo foram encerradas
   as diligências e encaminhados os documentos ao Magistrado
   respectivo.
4. As condições subjetivas favoráveis do paciente
   não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos
   elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica
   no caso presente.
5. Habeas corpus denegado.